Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-04.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006850-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006850-04.2022.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA ABUSIVA
.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. FATO NOVO.
COBRANÇAS

EXCESSIVAS E EM LOCAL DE TRABALHO
. DÍVIDA
PRESCRITA
.

FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZ
OABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Para que ocorra a coisa julgada faz-se necessária a constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Destarte, no caso
sub examine
não há
se
falar em coisa julgada, porquanto a presente demanda se funda em fato novo, superveniente, qual seja,
as reiteradas e
excessivas cobranças de dívida prescrita que foi objeto de discussão por baixa no score
em ação anteriormente proposta e já baixada. Com efeito, o pedido efetuado
na presente

actio
se restringe à indenização por danos morais, em decorrência da
s excessivas cobranças de dívida no ambiente de trabalho da consumidora
. Por outro lado, na ação pretérita, tombada sob o n.º

1000761-33.2020.8.11.0001
, discutiu-se a
baixa do score
da consumidora por débito decorrente de serviço não contratado
.

2.
Trata-se
de ação em que a R
ecorrente
LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA

postula reparação por danos morais, em razão de cobranças
excessivas em seu ambiente de trabalho por dívida prescrita.

3
.

Dos autos, denota-se que a dívida, objeto de cobrança excessiva, refere-se a débitos com datas de vencimento nos anos de 2008 e 2009, alcançados pela prescrição. Nesse sentido, esta Relatora possui firme entendimento
no sentido
de que o débito prescrito não pode ser cobrado
face
a perda d
a
sua exigibilidade, porquanto prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial (
TJ-SP - AC: 10151289020218260007 SP 1015128-90.2021.8.26.0007, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 20/04/2022
)

4. Destarte, a condenação da empresa Recorrida na obrigação de não fazer as cobranças objurgadas é medida que de rigor se impõe.

5. Noutro giro, e
sta E. Turma
Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto,
em razão d
as abusivas
/excessivas
cobranças efetuadas pela
empresa Recorrente
no ambiente de trabalho da demandante
por dívida prescrita
.

6
.

R
estou
incontroverso
nos autos as insistentes
cobranças realizadas por meio de ligações no ambiente de trabalho da Recorrente
, além do encaminhamento de mensagens via
SMS e
WhatsApp
, em razão de
dívida
prescrita
.

7
.
Nesse sentido
,
mesmo se
fossem as cobranças legítimas, bem ainda que seja direito do credor cobrar o seu crédito, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o constrangimento sofrido em razão das insistentes ligações e envio de mensagens para a consumidora, na tentativa de cobra
r
um crédito
, ainda mais prescrito
. A toda evidência, se após uma ou duas ligações o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve valer-se dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas cobranças por telefone
e/ou outros meios
, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA

postula reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas
em evidente excesso e constrangimento
, relativas a
dívida prescrita
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformada, a Recorrente

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
/
A
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, nos termos expostos na exordial
.

Em contrarrazões (
ID
139243183
) a Recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022